Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713160-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTH CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão da revogação, pelo Juízo de origem, da medida liminar agravada (ID 231864664). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator